Tribunal: TJDFT
Processo: 0741475-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741475-49.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA AGRAVADO: ALMIRA RODRIGUES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0733743-42.2024.8.07.0003, proposto por ALMIRA RODRIGUES DOS SANTOS, com vistas à execução de astreintes fixadas em razão de descumprimento de ordem judicial expedida no processo n. 0715645-09.2024.8.07.0003, que determinara a cobertura de tratamento médico. Nos termos da decisão recorrida (ID 248311685, na origem), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença (ID 239693710, na origem), pelo qual a recorrente defendia a inexigibilidade da multa e a consequente extinção do cumprimento provisório de sentença ajuizado pela agravada. Em suas razões recursais (ID 76668903), a agravante sustenta que não houve rescisão unilateral do contrato coletivo por sua iniciativa, mas simples comunicação da estipulante – empregadora da agravada – acerca da migração do grupo para outra operadora, fato que extinguiu o vínculo contratual sem qualquer ingerência sua. Defende, portanto, que se tornou impossível o cumprimento da decisão judicial que lhe impôs a obrigação de autorizar quimioterapia, porque, à data da citação, em 03/06/2024, o contrato já havia sido formalmente cancelado pela estipulante em 01/06/2024. Argumenta que a própria parte adversa reconheceu esse cancelamento em réplica, o que atrai a incidência do art. 374, II, do CPC. Alega que a constituição em mora somente ocorre com a ciência inequívoca da ordem judicial, isto é, com a citação, e que, sendo inexistente o vínculo contratual nesse momento, não há como se falar em descumprimento de obrigação ou em exigibilidade de multa. Ressalta que a execução pretende cobrar astreintes desde data anterior à citação, o que configuraria enriquecimento ilícito, uma vez que a operadora sequer tinha conhecimento da ordem judicial. Acrescenta que a decisão de origem aplicou indevidamente o Tema 1.082 do STJ, cujo alcance está restrito às hipóteses de rescisão unilateral pela operadora. No caso concreto, a ruptura do vínculo decorreu de ato da estipulante, de modo que não se pode impor à recorrente a continuidade de custeio de tratamento, especialmente quando a agravada já se encontra assistida por novo plano contratado por sua empregadora. Defende que as astreintes não constituem título executivo autônomo, tampouco transitam em julgado, podendo ser revistas ou excluídas a qualquer tempo, nos termos do art. 537, §1o, do CPC. Argumenta que a multa não pode assumir caráter indenizatório ou compensatório, pois sua finalidade é apenas coercitiva, e que sua execução isolada, desvinculada da obrigação principal, representa desvirtuamento de sua natureza jurídica. Sustenta que a fixação do montante em R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem elementos concretos que indiquem período de descumprimento ou efetiva resistência ao cumprimento da ordem, revela desproporção e violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em afronta ao art. 884 do Código Civil. Afirma que a jurisprudência do STJ admite a revisão ou exclusão das astreintes em qualquer tempo e grau de jurisdição, exatamente para evitar enriquecimento sem causa. Assim, requer o reconhecimento da inexigibilidade da multa ou, subsidiariamente, sua drástica redução, de modo a compatibilizá-la com a obrigação principal. Com base nesses argumentos, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo, para que seja sobrestada a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do agravo de instrumento, diante da relevância dos fundamentos expostos e do risco de dano irreparável, consistente no levantamento de valores de difícil restituição pela agravada. A título de provimento definitivo, pleiteia a reforma do decisum, a fim de acolher a impugnação ofertada pela agravante e extinguir o cumprimento provisório de sentença, na origem. Preparo recolhido (ID 76689068). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assisi ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Nevesii: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Com efeito, em regra, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, na forma prevista no caput do artigo 995 do Código de Processo Civil. No entanto, de acordo com o parágrafo único do mesmo dispositivo legal, o relator do recurso poderá sobrestar a eficácia da decisão recorrida, quando a imediata produção de seus efeitos puder ensejar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e estiver demonstrada a probabilidade de provimento da pretensão recursal. A controvérsia recursal a ser dirimida consiste em definir se são exigíveis as astreintes fixadas em decisão judicial que determinou a cobertura do tratamento quimioterápico da agravada, considerando que a operadora de saúde alega impossibilidade de cumprimento da obrigação, em razão da extinção do contrato coletivo antes da citação, defendendo a inaplicabilidade do Tema 1.082 do STJ e a inexigibilidade ou, ao menos, a redução da multa por suposta desproporcionalidade. Em outras palavras, o cerne da insurgência é verificar se, diante da rescisão contratual promovida pela estipulante (empregadora da agravada), subsiste ou não a obrigação da agravante de cumprir a ordem judicial e, por consequência, se a multa cominatória pode ser exigida e em que medida. Em análise perfunctória da questão, reputo que a insurgência da agravante não merece prosperar. No caso em apreço, a parte agravada ajuizou o Cumprimento Provisório de Sentença n. 0733743-42.2024.8.07.0003, com vistas à execução de astreintes fixadas em razão de descumprimento de ordem judicial, confirmada por sentença, no processo n. 0715645-09.2024.8.07.0003, que determinara a cobertura de tratamento médico (quimioterapia) urgente à autora. A sentença proferida naqueles autos (ID 67209000) julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela requerente e, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, determinou que a agravante autorize e custeie o tratamento (quimioterapia) prescrito em caráter de urgência, sob pena de incidência da multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), condenando a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em sentença de embargos de declaração (ID 67209009), a d. Magistrada sentenciante, diante da recalcitrância da agravante no cumprimento da obrigação, consignou a aplicação da multa em seu patamar máximo (R$ 100.000,00). Esta e. 8a Turma Cível, no acórdão de ID 68687261, de relatoria do eminente Desembargador JOSE EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA: i) conheceu dos recursos de apelação interpostos pelas partes, recebendo os apelos apenas no efeito devolutivo, ii) negou provimento ao recurso da autora e deu parcial provimento ao recurso da parte ré apenas para reformar a sentença quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, reduzindo-o ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Assim, o e. Colegiado manteve inalterada a multa fixada na r. sentença. O recurso especial interposto pela ré, ora agravante (ID 70896794), não foi admitido (ID 71370266), razão pela qual a empresa ora recorrente interpôs agravo de instrumento (ID 72291000) e reclamação (ID 72579690), os quais estão pendentes de apreciação pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Neste cenário, quanto à alegação de inexigibilidade da multa em razão da ausência de trânsito em julgado, não assiste razão à recorrente. Isso porque o Código de Processo Civil autoriza expressamente o cumprimento provisório da sentença, independentemente de trânsito em julgado, desde que o recurso interposto não possua efeito suspensivo, o que ocorre na espécie. Nos termos do artigo 537, caput, do Código de Processo Civil, a multa diária constitui meio coercitivo de cumprimento da obrigação de fazer, cuja incidência se opera pelo simples descumprimento da ordem judicial, independentemente da efetiva demonstração de prejuízo pela parte exequente. De igual forma, o artigo 537, §3o, do CPC prevê a possibilidade de cumprimento provisório das astreintes, condicionando apenas o levantamento dos valores ao trânsito em julgado. Neste sentido: (Acórdão 2033805, 0714361-12.2024.8.07.0020, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 29/08/2025.) Assim, a execução provisória das astreintes é medida legítima, cabível e plenamente respaldada pelo ordenamento jurídico. Ademais, não se pode admitir que o simples fato de existir recurso pendente, sem efeito suspensivo, impeça a efetividade da decisão judicial. A impugnação da executada, nesse ponto, revela-se como clara tentativa de rediscutir matéria já superada em sede recursal, evidenciando caráter meramente protelatório e incompatível com o princípio da boa-fé processual. Também não procede a tese de impossibilidade de cumprimento da obrigação em razão da extinção do contrato coletivo de saúde. Isso porque a decisão judicial que fixou a multa por descumprimento decorreu de tutela de urgência regularmente deferida no processo n. 0715645-09.2024.8.07.0003 (ID 67208968), confirmada em sentença (ID 67209000) e mantida por este Tribunal em sede recursal (ID 68687261), impondo à operadora a obrigação de autorizar e custear tratamento quimioterápico prescrito pelo médico assistente da autora. Esta determinação subsiste até que seja revogada ou reformada por instância superior, sendo inadmissível que a parte desobedeça à ordem judicial com fundamento em questões contratuais posteriores ou em sua interpretação restritiva do Tema 1.082 do STJ, a qual já foi devidamente analisada nas instâncias ordinárias. Acrescente-se que a tentativa de afastar a aplicação desse precedente, sob o argumento de que o caso não trataria de rescisão unilateral pela operadora, já foi devidamente rechaçada por esta e. 8a Turma Cível no acórdão de ID 68687261 (Processo n. 0715645-09.2024.8.07.0003), de relatoria do eminente Desembargador JOSE EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, no qual restou consignado “ser indiferente o fato de o órgão empregador ter rescindido o contrato”, exsurgindo “o dever da seguradora em prestar-lhe a integral e devida cobertura pertinente, na forma contratada, até o restabelecimento do quadro de saúde do segurado". Assim, ao deixar de cumprir a tutela de urgência regularmente deferida no processo n. 0715645-09.2024.8.07.0003 (ID 67208968), mesmo após regularmente intimada, a operadora atraiu a incidência das astreintes. Ainda que se reconheça a inexistência de coisa julgada material quanto ao quantum da multa cominatória, possibilitando ao juízo de cumprimento de sentença eventual revisão do montante arbitrado, tal prerrogativa apenas autorizaria a relativização da coisa julgada quanto ao completo afastamento das astreintes em situações excepcionais, devidamente justificadas e com robusta fundamentação. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MULTA COMINATÓRIA. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. VALOR ADEQUADO. PRINCÍPIOS DA ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. 1. Em razão da aplicação do entendimento expresso na Súmula 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, foi reconhecida que a relação jurídica entabulada entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor e, decorrência, deve ser reconhecida a responsabilidade solidária entre as rés. 2. Em razão dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o Código de Processo Civil, em seu artigo 537, § 1o, I e II, confere ao juiz a possibilidade de reduzir o valor da multa coercitiva. Nesse sentido, cabe destacar que o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as astreintes não fazem coisa julgada, consoante a tese fixada no Tema 706. 2.1. É possível a revisão do quantum fixado, a qualquer tempo, especialmente quando verificada exorbitância do montante cominado, uma vez que as astreintes não podem servir para o enriquecimento imotivado da parte credora. 2.2. Constatado que o montante arbitrado a título de multa cominatória se mostra proporcional à recalcitrância no cumprimento da decisão e à capacidade econômica da agravante, não subsiste a tese de onerosidade excessiva, tampouco o risco de enriquecimento sem causa. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1926102, 0730614-38.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2024, publicado no DJe: 04/10/2024.) grifo nosso A alegação de que a multa seria desproporcional ou configuraria enriquecimento sem causa também não se sustenta. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais), foi arbitrado com base na gravidade da situação enfrentada, considerando o risco concreto à vida da exequente caso o tratamento fosse interrompido. A agravante foi intimada acerca da decisão que deferiu a tutela de urgência em 24/06/2024 (ID 67208975, proc. 0715645-09.2024.8.07.0003), sem qualquer notícia de cumprimento da determinação pela recorrente. Ao contrário, do relato dos autos infere-se que a parte recorrida custeou, diretamente, o tratamento, já que a agravante alega a impossibilidade de cumprimento diante da rescisão do contrato pela estipulante (ID 67209012). Diante de tal cenário em sentença de ID 67209009 (naqueles autos), foi confirmada a aplicação da multa em seu valor máximo (R$ 100.000,00) A multa não tem caráter compensatório ou indenizatório, mas coercitivo, e sua fixação em patamar suficiente é indispensável para garantir a autoridade da jurisdição. Reduzi-la neste momento significaria esvaziar a eficácia da decisão judicial e estimular a recalcitrância da operadora, que descumpriu deliberadamente uma determinação judicial clara e urgente, sobretudo em se tratando de paciente oncológica grave. É certo que a legislação admite a revisão do valor das astreintes quando demonstrada desproporção evidente. No entanto, a executada não comprovou cumprimento parcial ou adoção de qualquer medida apta para viabilizar seu cumprimento, tampouco trouxe elementos concretos que impeçam seu cumprimento. Limitou-se a alegar genericamente a impossibilidade de fazê-lo, diante da rescisão contratual promovida pela empresa estipulante (empregadora da parte autora). Nessa linha, não se vislumbra motivo para modificação da penalidade fixada, que se mostra razoável e necessária diante da conduta omissiva da executada. Em verdade, ainda em cognição sumária, reputo que a impugnação apresentada busca apenas reabrir discussões já enfrentadas e rejeitadas tanto na sentença (ID 67209000) quanto no acórdão (ID 68687261), em descompasso com os limites legais da impugnação ao cumprimento de sentença. Ademais, como já observado, o cumprimento provisório de sentença não se destina, necessariamente, à expropriação de bens, mas, primordialmente, ao adiantamento dos atos executórios. Desse modo, surgindo pleito de penhora, por exemplo, será exigido da exequente a prestação de caução (artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil), criando-se, assim, garantia para que eventual ressarcimento ocorra, e, no caso de execução de astreintes, o levantamento do valor somente ocorrerá após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte, consoante o disposto no artigo 537, § 3o, do CPC. Portanto, inexistem fundamentos jurídicos que impeçam o ajuizamento e processamento do cumprimento provisório de sentença, como feito nos autos de origem. Com efeito, sabe-se que a sistemática processual civil vigente privilegia, (p)razo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (artigo 4o do Código de Processo Civil). Tem-se aqui a evidenciação do princípio da duração razoável do processo, presente não somente na legislação adjetiva, como também na Constituição da República (art. 5°, LXXVIII), que importa no entendimento de que a demora na solução da lide (n)ão só sacrifica o direito das partes, como enfraquece politicamente o Estadoiii. Essa percepção do ditame em comento conduz à conclusão de que a suspensão do curso do processo, fora das hipóteses estritamente autorizadas pela legislação, milita contra o pressuposto da prestação jurisdicional célere e eficaz. Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos apresentados pela parte agravante, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de setembro de 2025 às 15:06:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora